Tribunal: TJES
Processo: 5002410-39.2026.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002410-39.2026.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: LUCAS JOSE DE OLIVEIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. NÃO APLICAÇÃO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONTRARIEDADE AO TEXTO EXPRESSO DA LEI. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada visando à desconstituição parcial de condenação proferida nos autos de ação penal, na qual foi condenado pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35 c/c art. 40, IV, da Lei de Drogas, à pena de 12 anos e 2 meses de reclusão e 1.200 dias-multa, sob o fundamento de ausência de reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, apesar de comprovado que era menor de 21 anos à época dos fatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a não aplicação da atenuante da menoridade relativa, devidamente comprovada nos autos, configura hipótese de revisão criminal por contrariedade ao texto expresso da lei, apta a ensejar a redução da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal admite cabimento nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP, inclusive quando a condenação contraria texto expresso da lei penal.

4. A atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, I, do Código Penal, possui natureza objetiva e impõe obrigatória incidência quando comprovada a idade inferior a 21 anos ao tempo dos fatos.

5. A certidão de nascimento juntada aos autos, em conformidade com a Súmula 74 do STJ, comprova que o revisionando era menor de 21 anos à época dos fatos, tornando indevida sua não aplicação na sentença condenatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

1. A não aplicação da atenuante da menoridade relativa, quando comprovada por documento idôneo, configura contrariedade ao texto expresso da lei penal e autoriza revisão criminal.

2. A atenuante da menoridade relativa possui natureza objetiva e deve ser obrigatoriamente reconhecida quando o agente era menor de 21 anos à época dos fatos.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621; CP, arts. 65, I, e 69; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 35 e 40, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.465.239/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15/10/2024, DJe 18/10/2024; STJ, Súmula 74.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente o pedido revisional, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de revisão criminal ajuizada por
LUCAS JOSÉ DE OLIVEIRA
em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº
0001706-29.2018.8.08.0021
, na qual foi condenado como incurso nas sanções dos arts. 33 e 35 c/c art. 40, IV, todos da Lei de Drogas à pena de 12 (doze) anos 2 (dois) meses de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

O revisionando aduz, em breve síntese, que a sentença condenatória foi proferida contra expressa disposição de lei, na medida em que não houve a aplicação da atenuante da menoridade relativa, embora comprovado que o requerente era menor de 21 (vinte e um) anos há época dos fatos.

Pugna pela procedência do pleito revisional, de modo a desconstituir a coisa julgada para reduzir a pena do requerente.

Requer, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Decisão de ID nº
18468835
concedendo os benefícios da gratuidade de justiça.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº
18805069
), opinando pela procedência do pedido revisional.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de revisão criminal ajuizada por
LUCAS JOSÉ DE OLIVEIRA
em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0001706-29.2018.8.08.0021, na qual foi condenado como incurso nas sanções dos arts. 33 e 35 c/c art. 40, IV, todos da Lei de Drogas à pena de 12 (doze) anos 2 (dois) meses de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

O revisionando aduz, em breve síntese, que a sentença condenatória foi proferida contra expressa disposição de lei, na medida em que não houve a aplicação da atenuante da menoridade relativa, embora comprovado que o requerente era menor de 21 (vinte e um) anos ná época dos fatos.

Pugna pela procedência do pleito revisional, de modo a desconstituir a coisa julgada para reduzir a pena do requerente.

Requer, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Com efeito, a Revisão Criminal é espécie de ação autônoma de impugnação com fundamentação vinculada às hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal, quais sejam: “
I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena”.

Cuida-se, assim, de instrumento processual que visa desconstituir a condenação definitiva, acobertada pelo manto da coisa julgada, de modo que o ajuizamento somente se justifica em situações excepcionais, quando verificada teratologias ou nulidades insanáveis na condução do processo.

Por tal razão é que se entende que a “
revisão criminal não pode ser utilizada para rediscutir a dosimetria da pena, salvo em casos de novas provas ou flagrante ilegalidade
” (AgRg no AREsp n. 2.465.239/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 18/10/2024).

No caso, conforme se verifica da denúncia (ID nº 18183854), imputou-se ao revisionando LUCAS a prática dos crimes de tráfico e associação para o narcotráfico por fatos ocorridos entre os anos de 2016 e 2017 relacionados à “Operação Maré Morta” em Guarapari/ES.

Após instrução processual, o revisionando foi condenado nos termos da denúncia, sendo reconhecida, ainda, a majorante prevista no art. 40, IV, da Lei de Drogas mediante a aplicação do instituto da “
emendatio libelli”
.

No processo dosimétricos dos crimes em questão, verifica-se que não houve o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, não obstante contasse da qualificação do acusado na denúncia que nasceu em 06/01/1996, o que é corroborado por documento hábil juntado ao presente feito no ID nº 18727499, conforme exigido pela Súmula nº 74 do STJ, que demonstra que ele era menor de 21 (vinte e um) anos na data dos fatos.

Trata-se de circunstância objetiva que demanda a imperiosa necessidade de redução da pena, não havendo margem de discricionariedade na sua aplicação ou não.

Assim, passo à nova dosimetria da pena:

DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

Na primeira fase, verifica-se que a pena-base foi fixada em 7 (sete) anos de reclusão.

Na segunda fase, incide a atenuante da menoridade relativa, de modo que fixo a pena intermediária em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Não houve o reconhecimento de agravantes.

Na terceira fase, não houve o reconhecimento de minorantes, mas presente a majorante do art. 40, IV, da Lei de Drogas, a qual foi aplicada na fração de 1/6 (um sexto), obtém-se a pena definitiva de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Mantenho a pena de multa no patamar fixado pelo Sentenciante (500 dias-multa), pois se encontra no mínimo legal;

DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO

Na primeira fase, verifica-se que a pena-base foi fixada em 4 (quatro) anos de reclusão.

Na segunda fase, incide a atenuante da menoridade relativa, de modo que fixo a pena intermediária em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Não houve o reconhecimento de agravantes.

Na terceira fase, não houve a aplicação de causas de aumento ou de diminuição de pena, de modo que a pena definitiva do revisionando resta fixada em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Mantenho a pena de multa no patamar fixado pelo Sentenciante (700 dias-multa), pois se encontra no mínimo legal.

DO CONCURSO MATERIAL

Considerando a regra do art. 69 do Código Penal, a pena consolidada do revisionando resta fixada em 10 (dez) anos, 1 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) multa.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido revisional a fim de desconstituir a coisa julgada e reduzir a pena do revisionando para 10 (dez) anos, 1 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) multa.

Encerrado o presente julgamento,
OFICIE-SE
o Juízo da Execução para ciência e adequação dos cálculos executivos.

Sem custas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a e. Relatora.

É como voto.

Acompanho e. Relator para julgar procedente.